Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732236-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO RENATO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707396-76.2018.8.07.0004, promovido pela agravante em desfavor de CLAUDIO RENATO CAMPOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136782246 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para apreensão e a remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF, para o depósito público do TJDFT, bem como o pedido de alienação antecipada do automóvel, mediante leilão judicial na modalidade eletrônica. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que a r. decisão recorrida contraria a legislação vigente e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo incompatível com o direito à tutela executiva e com os princípios da eficiência e da efetividade jurisdicional, uma vez que a principal finalidade da execução é atingir o resultado útil do processo, com a satisfação do crédito. Esclarece que o cumprimento de sentença foi suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0708171-69.2019.8.07.0000 e que o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, na mesma decisão, o pedido de penhora do veículo AUDI A3, de modo que foi incluído um segundo veículo no conjunto de bens penhoráveis. A agravante destaca que a restrição de circulação e transferência do veículo não é suficiente para impedir que o agravado aliene os bens ou para evitar a sua deterioração. Pondera que não é possível dimensionar a duração da ação rescisória e postula, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição do mandado de avaliação, apreensão e remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF, para o depósito público do TJDFT. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida consiste em analisar a possibilidade de apreensão e remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF, de propriedade do agravado, e sua remoção para o depósito público do TJDFT, a fim de garantir a efetividade da execução de honorários sucumbenciais devidos em favor da agravante. A tutela de urgência se consubstancia em um mecanismo processual de antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional vindicado, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido, conforme explana Guilherme Marinoni1: A tutela antecipada também é tutela do direito material. Substancialmente, a tutela antecipada é a própria tutela de direito ambicionada pela parte mediante o exercício da ação. É a tutela de direito que o autor pretende obter ao final do processo, mas que é concedida antecipadamente em virtude de perigo de dano. Em outras palavras, tutela antecipada é a tutela do direito que, em vista de uma situação de urgência, é prestada com base em probabilidade ou mediante cognição sumária. Os limites da pretensão em sede de tutela antecipada consubstanciam-se naquilo que tiver sido deduzido de forma principal ou que seja efeito ou decorrência lógica da pretensão final. Por conseguinte, o pleito antecipatório deve guardar pertinência com o pedido principal formulado na inicial. Vale dizer, a medida antecipatória deve ter objeto compatível com o provimento judicial vindicado com a propositura da demanda. A par disso, é necessário fazer a devida distinção entre as pretensões de antecipação da tutela, que devem guardar pertinência com o pedido principal, e as cautelares, que têm por finalidade unicamente de assegurar o resultado útil do processo, apresentando caráter eminentemente instrumental que, não necessariamente, guardam relação direta com o pedido, conforme explica Marcus Vinícius Rios Gonçalves2: A tutela provisória cautelar não satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão do autor. O juiz não concede, já, o que só seria deferido ao final, mas determina providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio. Imagine-se que o autor proponha em face do réu uma ação de reintegração de posse. Se o juiz concedê-la liminarmente, a medida será de antecipação satisfativa, já que o autor obterá aquilo que constitui a sua pretensão. Há coincidência entre o que foi pedido e o que foi deferido de imediato. Já se, no curso do processo, verifica-se que o bem está correndo um risco de perecimento, porque o réu não toma os cuidados necessários, o autor pode postular o sequestro cautelar, com entrega a um depositário, que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do litígio. O sequestro não atende, ainda, à pretensão do autor, que não se verá reintegrado na posse da coisa, deferida ao depositário, mas é uma providência protetiva, acautelatória, cuja função é afastar um risco de que, até que o processo chegue ao final, a coisa pereça. (...) Em regra, para distinguir a tutela cautelar da satisfativa, basta comparar a medida deferida com a pretensão formulada pelo autor na inicial. Se há coincidência entre as duas, haverá tutela satisfativa; se não, se a medida apenas protege, preserva o direito, sem antecipar os efeitos da futura sentença, será cautelar. No entanto, nem sempre será fácil tal distinção, e ao juiz caberá decidir e definir qual a tutela provisória mais adequada para cada caso concreto, na forma do art. 297, caput, do CPC. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República. Dessa forma, é permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. Elpídio Donizete3 a respeito da diferença entre as medidas cautelares e as tutelas antecedentes, tece as seguintes considerações: Como já afirmado, o processo cautelar, como instituto autônomo, não consta do novo CPC, assim como a tipificação das medidas cautelares. O fato de ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido as hipóteses de cabimento em nada interfere na tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas (nominadas) no CPC/1973 podem ser concedidas com base no poder geral de cautela. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do requerente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. Se no curso do processo de conhecimento, no qual se discute a propriedade de um automóvel, ou mesmo antes da instauração do processo, houver fundado receio de que o réu venha a danificá-lo, pode o autor pleitear o sequestro do bem. A medida que decreta a apreensão do bem litigioso, por si só, não vai garantir o direito do autor, mas apenas a efetividade do processo se ele sair vencedor, o que em última análise significa proteção ou acautelamento do direito substancial. Embora um dos requisitos da tutela cautelar se refira ao perigo ao resultado útil do processo, a referibilidade sempre será o direito material afirmado pela parte requerente. Com o mesmo objetivo, pode o credor de um título executivo requerer, antes ou no curso do processo de execução, o arresto de bens suficientes para garantir o seu crédito, caso tome conhecimento de que o devedor está dilapidando todo o patrimônio. Como se vê, a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional. Portanto, em se tratando de tutela provisória de natureza cautelar, é imprescindível a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente de eventual demora na prestação jurisdicional. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser concebido como o fundado receio de que o direito pleiteado pela parte venha a se tornar inviabilizado caso seja a tutela venha a ser deferida apenas por ocasião do julgamento da demanda. No caso, tem-se que a medida pleiteada é de natureza cautelar e tem como objetivo garantir o resultado útil do processo. Compulsando os autos do processo originário, observa-se que, em 10/04/2019, foi exarada decisão (ID 31838726), pela qual foi determinada a penhora do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF e a expedição de mandado de intimação e avaliação do bem. Extrai-se, da certidão constante do ID 35674129 dos autos do processo originário, que o executado foi intimado da penhora em 25/05/2019, apesar de o bem não ter sido localizado. Em 02/04/2020, consoante a r. decisão exarada no ID 60618392, foi determinada a suspensão do processo, a pedido da exequente, para que fosse aguardado o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0708171-69.2019.8.07.0000 haja vista a prejudicialidade externa. A mera incerteza a respeito do tempo de tramitação da ação rescisória, por si só, não enseja o reconhecimento da existência de risco ao resultado útil do processo executivo, uma vez que consta o registro da indisponibilidade de circulação do veículo via sistema RENAJUD, o que torna o bem indisponível para uso regular por parte do executado e previne eventual alegação de boa-fé em caso de alienação a terceiros. Não há, portanto, prejuízo processual à agravante, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo a questão controvertida se examinada com a acuidade devida pelo egrégio Colegiado, por ocasião de seu julgamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 15:03:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora